Tribunal: STF
Processo: ARE 1524918
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa se transcreve:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS POR BUSCA PESSOAL ILEGAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Considerando-se que a fundada suspeita não decorreu de mera denúncia anônima genérica, e sim de denúncia anônima específica, que descrevia o nome do suspeito, qual seja, o apelante, o carro utilizado, origem e destino do transporte, transposição da fronteira, entre outros, justificada está a busca pessoal, bem como, constatando-se que, quando os policiais adentraram na residência do apelante, já havia se configurado a situação de flagrante, justificada está tal diligência, não havendo que se falar em nulidade das provas por busca pessoal ilegal ou violação de domicílio. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO. Uma vez comprovado que o apelante transportou e tinha, em depósito, porções de maconha, crack, cocaína e balança de precisão, bem como a variedade e quantidade expressiva de drogas, aliado às circunstâncias em que foram apreendidas, impede que se considere que seriam para mero uso, não sendo viável, tanto a absolvição quanto a desclassificação. 3. DOSIMETRIA DA PENA. 3.1- Pena-base. Plenamente justificado o afastamento do mínimo legal, a pena basilar, em razão da variedade e quantidade de drogas apreendidas. 3.2- Exclusão da causa de aumento do tráfico interestadual. Tendo restado devidamente comprovado o transporte de drogas entre Estados da Federação (Mato Grosso do Sul e Goiás), 4 (quatro) porções de substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destacando-se que o mesmo foi abordado, após adentrar a ponte que liga os dois Estados, não há que se falar em exclusão da respectiva causa de aumento. 3.3. Aplicação da redutora prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Improcedente o pleito de aplicação da redutora prevista para o tráfico privilegiado, em razão do apelante ostentar uma condenação por tráfico de drogas, já confirmada em sede de apelação por este Tribunal, além de que, como já dito, estar envolvido com tráfico interestadual, o que denota que se dedica a atividades ilícitas, não preenchendo os requisitos para merecer o benefício. 3.3- Restritivas de direitos. Por ser a penalidade imposta superior ao limite previsto, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 16)



    2. Contra essa decisão, a defesa opôs embargos infringentes e recurso extraordinário, tendo sido desprovidos os embargos (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação ao art. 5º, incs. XI, XLV, XLVI e LVI, da Constituição da República (e-doc. 23).



    4. Afirma a ilicitude da busca domiciliar, a qual teria se dado após busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada em denúncia anônima. Pondera que a mera denúncia anônima é fundamento inidôneo para a busca pessoal e domiciliar. Assevera que não foram realizadas investigações prévias, tampouco indicados elementos concretos que confirmassem ocorrência do crime de tráfico de drogas dentro da residência, razão pela qual reputa ilícita a prova decorrente da invasão de domicílio, impondo-se, por conseguinte, a absolvição. Aponta a necessidade de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.303, de 2006. Sustenta que, caso permaneça o entendimento de manutenção da condenação, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, afastada a causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, bem como reconhecida a minorante do § 4º do art. 33 da mesma Lei, com a consequente fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido por violação ao princípio da unicidade recursal, uma vez interposto mais de um recurso contra a mesma decisão judicial (e-doc. 37).



    6. Neste agravo, o agravante sustenta o equívoco da decisão recorrida, ao argumento de que foram opostos embargos infringentes quanto à parte não unânime do acórdão e, simultaneamente, recurso extraordinário em relação à parte unânime. Cita precedentes do STF (e-doc. 41).



    7. Requer o provimento do presente recurso, remetendo-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal para conhecimento e provimento da matéria impugnada.



    8. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência determinou a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para adoção dos procedimentos referentes à sistemática da repercussão geral, por identificar similitude da questão discutida com o Tema RG nº 280 (e-doc. 90).



    9. O TJGO não identificou divergência do acórdão recorrido com a tese firmada no mencionado tema de repercussão geral sob o fundamento de que, “as diligências e a abordagem foram amparadas em informações específicas de nome, identificação veicular, origem e destino do suspeito, flagrante delito por tráfico de entorpecentes em suas vestes e franqueamento residencial com termo devidamente assinado”. Por tal razão, determinou o retorno dos autos ao STF (e-doc. 94).



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Este agravo não comporta seguimento.



    11. De início, no que se refere à alegação de ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, verifica-se do acórdão proferido na apelação que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás rejeitou a preliminar de nulidade consignando a existência de elementos concretos aptos a caracterizar a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 



    12. Destacou-se que a busca pessoal decorreu de denúncia anônima que relatava, de forma específica, o nome do suspeito, o veículo utilizado, a origem e o destino das substâncias entorpecentes transportadas, bem como a transposição de fronteiras entre Estados da Federação, circunstâncias que justificaram a revista pessoal e resultaram na apreensão de porções de cocaína, crack e maconha. 



    13. Ressaltou-se, ainda, o histórico do réu em denúncias anteriores por tráfico. No que tange à alegação de violação de domicílio, consignou o Tribunal que, ao ingressarem na residência, os policiais já se deparavam com situação de flagrante delito de crime permanente, circunstância que configurava fundadas razões a justificar o ingresso na residência, de modo que a prova obtida não poderia ser considerada ilícita. Veja-se os principais trechos do pronunciamento:



    “Pois bem. Conquanto compreensível a pretensão absolutória, insta ressaltar que, pelas cópias anexadas aos autos, mormente depoimentos dos policiais militares, a busca pessoal foi realizada porquanto presente fundada suspeita de que o apelante trazia consigo coisas ilícitas, quais sejam, drogas.



    Ora, a fundada suspeita não decorreu de mera denúncia anônima genérica, e sim de denúncia anônima específica, que descrevia o nome do suspeito, qual seja, o apelante, o carro utilizado, origem e destino do transporte, transposição da fronteira, entre outros.



    Verifica-se, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência, que eles receberam notícia anônima de que o recorrente se deslocaria da cidade goiana de Lagoa Santa para o Mato Grosso do Sul com o fim de buscar drogas, tudo com o intuito de revendê-las quando retornasse, e, ao fazerem averiguações, constataram que a referida pessoa era reiteradamente indicado como traficante naquele município. Assim, decidiram monitorar a movimentação de carros entre ambos os Estados e viram quando, no período da madrugada, o veículo conduzido pelo apelante atravessou a divisa e ingressou no Estado de Goiás, especificamente naquele município, momento em que foi feita a abordagem e a apreensão de parte da droga.



    Sobre a configuração de fundada suspeita para a realização de busca pessoal, interessante transcrever trecho do parecer do douto Procurador de Justiça, que referenda a atuação dos policiais no presente caso:



    (...)



    Destarte, havendo, como demonstrado pelo conjunto de evidências, fundada suspeita para a busca pessoal, não há que se falar em nulidade das provas então obtidas.



    Quanto à alegação de violação de domicílio, impende consignar que, quando os policiais adentraram na residência, já havia se configurado a situação de flagrante, e, em razão do apelante ter sido flagrado na posse de substâncias ilícitas, configuradas estavam as fundadas razões, justificando tal diligência, não havendo que se falar em nulidade das provas por violação de domicílio.” (e-doc. 16, p. 4-5, grifos nossos)



    14. O contexto fático fixado pela Corte estadual revela justa causa para realização da abordagem policial, não havendo ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência, bem como da busca domiciliar efetuada em seguida por tratar-se de crime permanente o delito de tráfico.



    15. Não se constata qualquer afronta ao precedente firmado no Tema 280 da repercussão geral. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a busca pessoal, ainda que realizada sem mandado judicial, mostra-se legítima quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.546.391-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 06/06/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.533.510-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/03/2025, p. 20/03/2025; grifos nossos)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade de provas obtidas em busca veicular sem mandado judicial, realizada por policiais militares no Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de ausência de justa causa. O pedido principal consiste no reconhecimento da licitude das provas colhidas e no restabelecimento da condenação pelo crime de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a legitimar busca veicular, sem mandado judicial, realizada por policiais militares, tendo em vista denúncia anônima detalhada indicando a ocorrência de crime permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite a realização de buscas, inclusive domiciliares, sem mandado judicial, nos casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori e passíveis de controle judicial. 4. A Corte reafirma que a validade da busca pessoal ou veicular também depende da existência de indícios objetivos prévios que demonstrem fundada suspeita, vedada a atuação policial aleatória, discriminatória ou arbitrária, conforme fixado no HC 208.240. 5. No caso concreto, os policiais militares receberam denúncia anônima específica, contendo dados objetivos como modelo e placa do veículo, e indicando que este transportava drogas para facção criminosa, o que configura justa causa suficiente à luz da jurisprudência constitucional. 6. A diligência foi desencadeada com base em elementos prévios concretos, e não em mera atitude suspeita genérica, o que afasta a nulidade reconhecida pelo acórdão recorrido. 7. Não se verificou qualquer indício de desvio de finalidade ou atuação policial motivada por preconceito, o que reforça a legalidade da prova obtida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.”



    (RE nº 1.547.694/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos)



    16. Por outro lado, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, acolhendo a tese de que não teria havido fundada suspeita a autorizar as medidas, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)



    17. No tocante ao pleito de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.303, de 2006, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido também seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos. Confiram-se, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PRATICADAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.552.788-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/08/2025, p. 08/08/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.430.623-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 03/06/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010). 2. A pretensão de ver reconhecida, in caso, o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta, tendo em vista as teses defensivas de que ‘O acórdão recorrido se esquivou de apontar (i) o número de balanças apreendidas, (ii) a quantidade de porções de drogas apreendidas, bem como suas características, (iii) os critérios utilizados para afirmar que a droga seria suficiente para elaborar 830 cigarros de maconha’, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Ao contrário do que busca demonstrar o agravante, a fixação do regime inicial mais gravoso não se baseou única e exclusivamente a partir da reincidência, de modo que a fundamentação adotada pelo juízo a quo revela-se idônea. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.319.176-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos)



    18. Do mesmo modo, a apreciação das alegações defensivas atinentes à suposta ilegalidade na dosimetria da pena demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de normas de índole infraconstitucional, providências, repito, incompatíveis com a via estreita do recurso extraordinário:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Dosimetria da pena. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.477.091-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25/03/2024, p. 17/04/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.167.127-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019; grifos nossos)



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator